Tribunal: STF
Processo: ADI 3370
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR N. 9/1994 DO AMAPÁ E RESOLUÇÃO N. 1/2004 DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAPÁ. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AUSÊNCIA DE ADITAMENTO. AÇÃO DIRETA PREJUDICADA. 
Relatório 
    1. Em 26.1.2009, Associação dos Delegados de Polícia do Brasil – Adepol ajuizou ação direta de inconstitucionalidade, com requerimento de medida cautelar, contra a expressão “e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes” constante do inc. VIII e contra o inc. IX do art. 54 da Lei Complementar estadual n. 9/1994 (Lei Orgânica do Ministério Público do Amapá) e contra a Resolução n. 1/2004 do Colégio de Procuradores de Justiça do Amapá, pelas quais se disciplina a instauração de procedimento investigatório criminal no Ministério Público do Amapá.
    Tem-se nos dispositivos impugnados da Lei Complementar estadual n. 9/1994:
    “Art. 54 - São funções gerais do Ministério Público, além de outras estabelecidas em lei: (...)
    VIII - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes e, para instruí-los poderá expedir notificações para colher depoimento ou esclarecimentos e, em caso de não comparecimento injustificado requisitar condução coercitiva, inclusive pela Polícia Civil ou Militar, ressalvadas as prerrogativas previstas em lei;
    IX - requisitar informações e documentos a entidades privadas, para instruir procedimentos ou processo em que oficie”.
    2. A autora sustenta que na Constituição da República se “impõe à autoridade policial o exercício, com exclusividade, das funções de polícia judiciária no Brasil e a apuração de infrações penais, exceto as militares, mediante procedimento formal e inquisitorial regulado pelo Código de Processo Penal (art. 144, § 1º, IV e § 4º), à exceção, outrossim, das comissões parlamentares de inquérito (art. 58, § 3º da CF), em relação aos magistrados (ADIn nº 115-DF, voto do em. Min. Paulo Brossard) e Governadores dos Estados (art. 105, I, “a” da CF)”.
    Assevera que “a unilateralidade das investigações desenvolvidas, exclusivamente, pela Polícia Judiciária (federal e estaduais) na fase preliminar de persecução penal (informatio delicti) e o caráter inquisitório que assinala a atuação privativa da autoridade policial, sob pena de grave ofensa à Constituição (arts. 5º, LIV, c/c 144, § 1º, IV e § 4º), não autorizam aos ilustres membros do Ministério Público instaurar, presidir ou avocar procedimentos administrativos investigatórios penais (leia-se inquérito policial), ainda que o indiciado seja membro do próprio Ministério Público”.
    Argumenta que a Resolução n. 1/2004 do Colégio de Procuradores do Ministério Público do Amapá, na qual se dispõe sobre a instauração e tramitação do procedimento investigatório criminal, configuraria afronta ao inc. I do art. 22 e ao inc. XI do art. 24 da Constituição da República por versar sobre direito processual penal e procedimento em matéria processual, matérias da reserva de lei. 
    3. Requer a suspensão cautelar dos dispositivos impugnados. No mérito, pede a declaração de inconstitucionalidade da expressão “e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes” contida no inc. VIII e do inc. IX do art. 54 da Lei Complementar estadual n. 9/1994 e, por arrastamento, da integralidade da Resolução n. 1/2004.
    Subsidiariamente, requer seja conferida interpretação conforme à Constituição ao preceito impugnado da Lei Orgânica do Ministério Público do Amapá no sentido de que “ao Ministério Público cabe o monopólio da ação penal pública, mas sua função institucional na área da investigação criminal não passa do poder de requisitar diligências investigatórias e não realizá-las diretamente produzindo provas. Pode requisitar a instauração de inquérito policial, podendo acompanhá-lo, sem substituir-se à competência constitucional das Polícias Judiciárias. Somente quando se cuidar de inquéritos civis é que a função do Ministério Público abrange também a instauração deles e de outros procedimentos administrativos correlatos ao inquérito civil e não penal”. 
    4. Em 3.2.2005, o Ministro Sepúlveda Pertence adotou o rito do art. 12 da Lei n. 9.868/1999.
    A Procuradoria-Geral de Justiça do Amapá prestou informações em 3.2.2005 e assinalou que “o art. 129, VI e VIII, da Constituição Federal sinaliza no sentido de constituir atribuição do Ministério Público também a condução, por conta própria, de atos investigativos, tais como, ouvir testemunhas, requisitar documentos, informações e realizar inspeções”. Ressaltou que o “Ministério Público respeita e prestigia as funções institucionais das Polícias Civis e não possui a intenção de sobrepor-se a elas. Em nenhum momento se discute a presidência de inquéritos policiais”.
    A Advocacia-Geral da União manifestou-se pelo não conhecimento da ação e, se admitida, pela improcedência do pedido. 
    Em informações de 10.3.2005, a Assembleia Legislativa do Amapá pugnou pela improcedência da presente ação direta de inconstitucionalidade. 
    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da ação, enfatizando que “o texto constitucional em nenhuma passagem privatizou, no serviço policial, a tarefa investigatória”.
    5. Em decisão de 22.2.2006, o Ministro Sepúlveda Pertence admitiu o ingresso de Conselho Nacional de Chefes de Polícia Civil – CONCPC no feito na qualidade de amicus curiae.
    Os autos foram redistribuídos ao Ministro Menezes Direito, que, em 31.10.2007, determinou o sobrestamento do processo até o julgamento do Habeas Corpus n. 84.548/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio.
    Em 26.10.2009, os autos foram encaminhados ao Ministro Dias Toffoli na forma do art. 38 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Juntou-se aos autos, em 7.8.2015, a certidão de julgamento do Habeas Corpus n. 84.548/SP, no qual concedida a ordem em parte para a revogação do decreto de prisão preventiva e denegada a impetração na extensão remanescente. 
    6. Os autos vieram-me redistribuídos em 13.9.2018, nos termos do art. 38 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 
    A presente ação direta de inconstitucionalidade está prejudicada.
    7. A Lei Complementar estadual n. 9/1994, cujos preceitos são impugnados nesta ação direta, foi expressa e integralmente revogada pelo art. 228 da Lei Complementar estadual n. 79/2013, pela qual se dispõe sobre a Lei Orgânica do Ministério Público do Amapá:
    “Art. 228. Revogam-se as Leis Complementares n°s 0009, de 28/12/1994; 0022, de 25/03/2003; 0023, de 06/06/2003; 0030, de 15/12/2005; 0054, de 23/12/2008; 0067, de 29/12/2010; e 0068, de 21/03/2011”.
    É pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal quanto ao prejuízo de ações de controle abstrato nas quais as normas impugnadas tenham deixado de subsistir no ordenamento jurídico:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. EXTRADIÇÃO. OBJETOS DE CONTROLE. REVOGAÇÃO EXPRESSA E IMPLÍCITA. PERDA DE OBJETO. 1. A alteração substancial dos atos normativos alvo de controle em sede objetiva conduz, em regra, à extinção da ação por perda de objeto. 2. Hipótese em que as normas que prescreviam a obrigatoriedade de prisão para fins de extradição, previstas no art. 84 da Lei n. 6.815/80 e no art. 208, RISTF, foram, respectivamente, expressa e implicitamente, revogadas pela Lei n. 13.445/17, que, em seu art. 86, passou a admitir, em tese, a imposição de prisão domiciliar ou concessão de liberdade, inclusive com possibilidade de adoção de medidas cautelares diversas da prisão. 3. Ação julgada prejudicada” 
(ADPF n. 425, Relator o Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJ 29.10.2018).
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OBJETO DA AÇÃO. REVOGAÇÃO SUPERVENIENTE DA LEI ARGUIDA DE INCONSTITUCIONAL. PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO. CONTROVÉRSIA. OBJETO DA AÇÃO DIRETA prevista no art. 102, I, a e 103 da Constituição Federal, e a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em tese, logo o interesse de agir só existe se a lei estiver em vigor. REVOGAÇÃO DA LEI ARGUIDA DE INCONSTITUCIONAL. Prejudicialidade da ação por perda do objeto. A revogação ulterior da lei questionada realiza, em si, a função jurídica constitucional reservada a ação direta de expungir do sistema jurídico a norma inquinada de inconstitucionalidade. EFEITOS concretos da lei revogada, durante sua vigência. Matéria que, por não constituir objeto da ação direta, deve ser remetida as vias ordinárias. A declaração em tese de lei que não mais existe transformaria a ação direta, em instrumento processual de proteção de situações jurídicas pessoais e concretas. Ação direta que, tendo por objeto a Lei 9.048/89 do Estado do Paraná, revogada no curso da ação, se julga prejudicada” (ADI n. 709/PR, Relator o Ministro Paulo Brossard, Tribunal Pleno, DJ 24.6.1994).
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO N. 15, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2006, DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REVOGAÇÃO PELA RESOLUÇÃO N. 17, DE 2 DE ABRIL DE 2007, DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. Perda de objeto da presente ação e do interesse de agir do Autor. Precedentes. 2. Ação direta de inconstitucionalidade julgada prejudicada pela perda superveniente de objeto, e cassada, em consequência, a liminar deferida” (ADI n. 3.831/DF, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJ 24.8.2007).
    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - QUESTÃO DE ORDEM - IMPUGNAÇÃO A MEDIDA PROVISÓRIA QUE SE CONVERTEU EM LEI - LEI DE CONVERSÃO POSTERIORMENTE REVOGADA POR OUTRO DIPLOMA LEGISLATIVO - PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO DIRETA. - A revogação superveniente do ato estatal impugnado faz instaurar situação de prejudicialidade que provoca a extinção anômala do processo de fiscalização abstrata de constitucionalidade, eis que a ab-rogação do diploma normativo questionado opera, quanto a este, a sua exclusão do sistema de direito positivo, causando, desse modo, a perda ulterior de objeto da própria ação direta, independentemente da ocorrência, ou não, de efeitos residuais concretos. Precedentes” (ADI n. 1.445-QO/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005). 
    Confiram-se também os seguintes julgados: ADI n. 1.964/ES, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJ 9.10.2014; ADI n. 3.004/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJ 16.12.2013; ADI n. 2.701/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJ 4.12.2012; ADI n. 3.964/DF, Relator o Ministro Teori Zavascki, decisão monocrática, DJ 9.12.2014; ADI n. 973/AP, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJ 10.6.2014; ADI n. 1.504/RS, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJ 10.6.2014; ADI n. 1.910/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJ 19.3.2014; ADI n. 3.873/AC, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 13.3.2009; ADI n. 3.319/RJ, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 27.6.2008; ADI n. 1.920/BA, Relator o Ministro Eros Grau, Plenário, DJ 2.2.2007; ADI n. 3.513/PA, Relatora a Ministra Ellen Gracie, decisão monocrática, DJ 22.8.2005; ADI n. 254-QO/GO, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Plenário, DJ 5.12.2003; ADI n. 1.815/DF, Relator o Ministro Sydney Sanches, DJ 7.3.2002; ADI n. 2.001-MC/DF, Relator o Ministro Moreira Alves, Plenário, DJ 3.9.1999; e ADI n. 221/DF, Relator o Ministro Moreira Alves, Plenário, DJ 22.10.1993. 
    8. Ademais, superou-se o interesse processual de impugnação da Resolução n. 1/2004 do Colégio de Procuradores de Justiça do Amapá pela superveniência da Resolução n. 2/2018 do Colégio de Procuradores de Justiça do Amapá, cuidando da mesma matéria e disciplinando os procedimentos extrajudiciais criminais, dos interesses difusos, coletivos, individuais homogêneos e individuais indisponíveis, das audiências públicas, dos compromissos de ajustamento de conduta e das recomendações.
    A Resolução n. 2/2018 do Colégio de Procuradores de Justiça do Amapá dispõe sobre recebimento de notícia de fato delituoso, instauração, instrução e arquivamento de procedimento investigatório criminal, publicidade dos atos, direitos das vítimas, e acordo de não persecução penal. 
    A leitura da Resolução n. 2/2018, não questionada na presente ação, revela que diversos dispositivos foram editados com base na Resolução n. 174/2017 (disciplina a instauração e a tramitação da Notícia de Fato e do Procedimento Administrativo no Ministério Público) e nas Resoluções ns. 181/2017 e 183/2018 (dispõem sobre a instauração e a tramitação do procedimento investigatório criminal a cargo do Ministério Público), todas do Conselho Nacional do Ministério Público, aqui não impugnadas.
    9. Considerando-se, portanto, que o objeto da pretensão ação não mais subsiste, revela-se inviável o exame da compatibilidade das normas com a Constituição da República em controle abstrato de constitucionalidade. 
    Tenha-se presente que a revogação da norma impugnada impõe ao autor o ônus de apresentar eventual pedido de aditamento, na forma e no tempo processual adequados, se entender subsistentes as inconstitucionalidades na norma revogadora. 
    Ausente aditamento, a superveniente ineficácia do dispositivo impugnado resulta no prejuízo do pedido formulado.
    10. Pelo exposto, julgo prejudicada a presente ação direta de inconstitucionalidade pela perda superveniente perda do objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de abril de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora